Tribunal: TJBA
Processo: 8014865-30.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014865-30.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLI DE SANTANA ASSIS e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL E DANO MORAL. HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO. ART. 82, § 2º E 84 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1.

Preliminares afastadas. O Banco do Brasil, na qualidade de gestor do FAR e executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não atuou como mero agente financiador, mas como responsável pela fiscalização e pela entrega de imóveis em conformidade com padrões técnicos, razão pela qual não há incompetência da Justiça Estadual nem ilegitimidade passiva.

2.

Laudo pericial categórico quanto à existência de vícios construtivos graves, como descolamento de pisos e revestimentos cerâmicos, infiltrações, fissuras em paredes e lajes, falhas em revestimentos e presença de mofo, todos decorrentes de falha de execução da obra. Ausência de impugnação específica pelo réu. Aplicação do art. 341 do CPC.

3.

Responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, por integrar a cadeia de fornecimento e liberar recursos públicos sem a devida fiscalização, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

Dano material mantido no valor de R$ 14.069,97, correspondente ao custo necessário para a reparação integral dos vícios construtivos constatados em perícia.

5.

Dano moral configurado. Vícios construtivos que transcendem meros aborrecimentos, afetando o direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º). Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mantido por se mostrar proporcional e razoável.

6.

Honorários de assistente técnico. Os gastos com assistente técnico estão incluídos nas despesas processuais a serem ressarcidas pelo vencido, nos termos do art. 82, § 2º, e art. 84 do CPC. Reforma da sentença para incluir na condenação o reembolso do valor de R$ 500,00 contratado pela autora.

7.

Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC e Tema 1059 do STJ.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas Cível nº 8014865-30.2020.8.05.0080
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII